Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006508-64.2020
AGRAVANTE: BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABSTENÇÃO DE CORTE E INCLUSÃO NO SPC/SERASA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DA FATURA CONTESTADA – REQUERIMENTO DE NÃO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no 001308-67.2020.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., deferiu parcialmente o pedido liminar, impossibilitando o corte de energia do consumidor (UC no 6/2698073-0) pela concessionária, bem como a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, condicionado à comprovação da consignação da importância de R$32.378,66 (trinta e dois mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Em breve síntese a empresa agravante insurge quanto a caução exigida pelo juízo, posto que a cobrança é abusiva e indevida.
Defende a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Requer, ao final, a concessão da tutela provisória recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, tornando desnecessária a prestação da caução determinada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Com relação ao caucionamento de valores para que seja impossibilitado o corte da energia da empresa recorrente, o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a energia elétrica do consumidor pode ser cortada a qualquer momento caso este não dispunha de recursos para prestar a caução exigida pelo Juízo a quo.
A propósito, colaciono jurisprudências deste Tribunal de Justiça:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSOLVÊNCIA CIVIL – IMISSÃO NA POSSE DO EXEQUENTE NOS IMÓVEIS CONSTRITADOS – TERCEIROS POSSUIDORES – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL E IDÔNEA PARA EVITAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Inteligência do art. 678, parágrafo único, do CPC. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria preveem a possibilidade da caução ser afastada em casos excepcionais, como na hipótese do terceiro deixar evidente provado que não tem condições financeiras de ofertar a referida caução, o que definitivamente não ocorreu nos autos. No caso, inexiste prejuízo para os terceiros interessados, tendo em vista que opuseram embargos de terceiro, com o deferimento do pedido de tutela de urgência, oportunidade em que poderão discutir, de forma legítima, todas as questões referentes ao mérito da celeuma.” (TJMT, RAI 1011804-72.2017.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 06/06/2018) (grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ELEMENTOS QUE INDICAM A IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVADA ARCAR COM A CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA IDÔNEA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO SEU CNPJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5o, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6o, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).” (TJMT, AI 137869/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (grifo nosso)
Outra não é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, in verbis:
“7. Caução. O art. 678, parágrafo único, CPC, autoriza que o juiz condicione a entrega do bem ao embargante à prestação de caução suficiente e idônea para assegurar sua devolução com os respectivos rendimentos[...] Nada obsta que terceiro o faça – o que interessa é que a entrega do bem seja caucionada. Se há impossibilidade de prestação de caução pelo embargante, nada obstante prova robusta de seu direito, a tutela de urgência é de ser deferida independentemente de caução (art. 678, parágrafo único, in fine, CPC)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016) (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dispositivo.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para afastar a necessidade de caução imposta pelo Juízo a quo.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator